Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO ADESIVA. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO PELO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. FALHA NO APLICATIVO DE PAGAMENTO. ABUSO DE DIREITO. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Caracteriza renúncia ao direito de recorrer a manifestação prévia de concordância com os termos da sentença acompanhada da informação “sem recurso”, por preclusão lógica. Apelação adesiva não conhecida.
2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A denunciação à lide é modalidade de ampliação objetiva da lide, e é vedada nas ações que tenham como objeto uma relação consumerista, consoante artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A prova oral somente será deferida quando for útil para o deslinde da demanda, ou seja, quando for potencialmente capaz de esclarecer o fato que se pretende provar e a causa de pedir. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. No caso, entendeu o magistrado que os elementos que constam dos autos já demonstram a verossimilhança das alegações da consumidora e que a prova pleiteada pelo réu de oitiva dos dois funcionários envolvidos na questão não seriam capaz de afastar a alegação da consumidora.
5. Embora seja um exercício regular do direito do credor cobrar pelos seus produtos e serviços prestados, não se permite que haja o exercício deste direito de forma abusiva, de forma a expor o consumidor ao ridículo.
6. No caso, os fatos extrapolam os limites do que é socialmente aceito em uma cobrança, por ter exposto a autora ao ridículo, principalmente porque estava de boa-fé. A boa-fé ficou evidenciada diante da circunstância de que foi até o posto para abastecer seu carro utilizando o crédito que recebeu via aplicativo Shell em razão de participar do programa de recall de seu carro, sendo que o fato do pagamento não ter sido concluído pelo aplicativo não decorreu de conduta.
7. É possível constatar que a situação vivida pela consumidora expressa situação que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
8. Apelo adesivo da autora não conhecido. Apelo do réu conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.